Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada centradas: (a) segundo a parte consumidora, no valor dos danos morais, tendo em vista a não exigência de declaração do conteúdo da bagagem; e (b) segundo a empresa aérea, na inobservância dos Artigos 186 e 944 à fixação dos prejuízos.
II. O acórdão elencou os fundamentos à confirmação da sentença (improvidos os recursos de ambas as partes), a prevalecer conclusão jurídica diversa dos interesses dos ora embargantes (proporcionalidade da condenação – item IV da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão dos recorrentes.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Por fim, não evidenciado, por ora, o dolo processual à condenação da LATAM por litigância de má-fé.
VII. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.